Tribunal: TJMT
Processo: 0008194-55.2018.8.11.0008
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008194-55.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 042.260.601-48 (APELADO), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), MONICA DOURADO RODRIGUES - CPF: 021.693.561-00 (APELADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 042.260.601-48 (APELANTE), HEBER PEREIRA BASTOS - CPF: 865.807.101-44 (ADVOGADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), MONICA DOURADO RODRIGUES - CPF: 021.693.561-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0008194-55.2018.8.11.0008

APELANTE: CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL, MONICA DOURADO RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 58 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA [58,024 GRAMAS] E 98 PORÇÕES DE MACONHA [QUASE 95 GRAMAS], ALÉM DE R$ 376,00 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – RÉUS QUE APRESENTARAM EXTREMO NERVOSISMO NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – VARIEDADE, QUANTIDADE E FRACIONAMENTO QUE SÃO INDICATIVOS CONCRETOS DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO À RÉ – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DO RÉU POR RESTRITIVAS DE DIREITO –
QUANTUM
DA PENA E RÉU REINCIDENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
RECURSO DA RÉ PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA – APELO DO RÉU DESPROVIDO – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação quanto ao delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

Constatadas irregularidades nas dosimetrias dos agentes, impõe-se readequar as penas a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a minorante deve ser reconhecida em favor da ré.

A fixação da pena privativa de liberdade acima de 4 (quatro) anos de reclusão e a reincidência do agente não autorizam a substituição por restritivas de direito.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL e MÔNICA DOURADO RODRIGUES, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, às penas de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, e 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime semiaberto, respectivamente – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o de posse de droga para consumo próprio. Subsidiariamente, pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

MÔNICA DOURADO RODRIGUES requer a sua absolvição sob a assertiva de que as provas são insuficientes para autorizar o édito condenatório, porquanto pautado apenas nos depoimentos dos policiais. Alternativamente, pede a redução da pena-base e o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 03 de novembro de 2018, por volta das 17h00min, em via pública, na MT 247, no município de Barra do Bugres – MT, o denunciado Cleiton Francisco de Oliveira Pimentel e a denunciada Mônica Dourado Rodrigues transportaram drogas, consistindo em 58 (cinquenta e oito) porções de Cocaína, bem como, 98 (noventa e oito) porções de Cannabis Sativa – Maconha, com finalidade de mercancia.

Conforme resta exposto, uma guarnição do GEFRON realizava patrulhamento na MT 247 no município de Barra do Bugres – MT, quando um veículo Ford KA, de cor prata, de placa PYM – 1023, que trafegava sentido Lambari D'Oeste sobejou avistado.

Ato contínuo, conforme atividades rotineiras, o veículo foi abordado, restando constatado que o denunciado Cleiton Francisco de Oliveira Pimentel conduzia o veículo, enquanto a denunciada Mônica Dourado Rodrigues encontrava-se no banco do passageiro. Durante a abordagem, ambos os denunciados mostravam-se muito nervosos, por conseguinte, em face das atitudes suspeitas, os policiais procederam a busca veicular.

Os policias militares encontraram, escondidos no câmbio do veículo,
58 (cinquenta e oito) porções de Cocaína
,
totalizando 58,024 gramas, bem como, 98 (noventa e oito) porções de Cannabis Sativa – Maconha, totalizando 94,961 gramas
.”

Não obstante as irresignações contidas nas razões recursais, as provas são suficientes para comprovar a responsabilidade criminal imputada aos réus.

A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais, ao quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para maconha e cocaína.

No ato, foram apreendidas 58 porções de pasta base de cocaína [cujo peso totalizou 58,024 gramas] e 98 porções de maconha [com peso de quase 95 gramas], além da quantia de R$ 376,00 (trezentos e setenta e seis reais).

Constam dos autos que os apelantes foram presos em flagrante, em
3.11.2018
, quando trafegavam pela MT-247, de Lambari do Oeste para Barra do Bugres, durante patrulhamento de rotina do GEFRON.

Nas duas fases, o apelante CLEITON afirmou que o entorpecente apreendido era apenas para seu consumo, mas, ao avistar a polícia, ficou com medo e o escondeu na “caixa de câmbio” do veículo,
in verbis
:

“(...) essa droga era minha usar (...); isso tudo não dura nem 2 (dois) ou 3 (três) dias (...); eu começo beber é toda hora cheirando (...); eu uso essa quantidade toda em 4 dias se não tiver ninguém para usar comigo (...); a Mônica curtia, mas parou por causa do neném (...); eu vi a polícia eu apavorei e quis jogar fora a droga e meti dentro da alavanca do carro (...); eu consegui essa droga em Mirassol mesmo (...); eu paguei R$800,00 (oitocentos reais) (...); eu já pegava bastante para não ter que ir toda hora; (...) minha esposa não sabia que eu estava levando droga (...).”

Por sua vez, a apelante MÔNICA declarou que convivia com o réu CLEITON há pouco mais de um ano, porém, não tinha conhecimento que ele tinha drogas no veículo em que viajavam. Ressaltou não ser usuária de drogas,
in verbis
:

“(...) eu não sabia que essa droga estava dentro do carro; eu fiquei sabendo a partir do momento em que nós vimos a polícia parada no meio da estrada e meu esposo foi e falou para mim na hora que ele estava levando uma quantidade de droga; nós fomos abordados, e, a polícia achou a droga lá;

a droga foi encontrada do lado do passageiro perto do câmbio (...); meu companheiro não mexe com tráfico de drogas; ele é usuário, usa maconha e cocaína (...); era uma quantidade pouca, era cinquenta gramas de cocaína e noventa e poucas gramas de maconha (...).”

Entretanto, a autoria, que é negada pelos apelantes, encontra-se demonstrada pelos depoimentos seguros [prestados nas duas fases] dos agentes policiais e pelas circunstâncias da prisão, como também pela quantidade, fracionamento e variedade de drogas apreendidas em poder deles.

Nas duas fases, os agentes policiais, Pedro Leocaldio e Salin Ale de Campos Untar, relataram que, durante a abordagem, o casal expressou excessivo nervosismo, motivando a vistoria do veículo e a localização do entorpecente. Narraram ainda que a droga estava oculta em uma espécie de “mocó”, dentro da caixa de câmbio do veículo, que necessitou ser “desmontada” para a localização dos invólucros. Ressaltaram que ambos disseram que haviam comprado o entorpecente em Mirassol D’Oeste. Descreveram que o réu CLEILTON afirmou que a droga seria destinada para seu consumo.

Colhe-se dos depoimentos dos agentes policiais:

“(...) me recordo, porém essa questão de porções,
era uma quantidade única, estava separadinho (...); estava em um pacote (...); a droga era pasta base de cocaína e maconh
a (...); estávamos fazendo uma barreira, abordando outros veículos; esse veículo veio, abordamos também,
revistamos os documentos e estava tudo normal; a Mônica estava muito nervosa, eu perguntei para ela e ela disse que estava grávida e falei para ela sentar; por ela estar nervosa, pedir para o Salin revistar o veículo
(...); no banco, ali embaixo do câmbio, estava o pacote da droga (...);
falaram que adquiriram a droga em Mirassol e estavam levando, se não me engano para Alto Paraguai
(...); assim,
revistamos os documentos,

porém ela ficou assustada, e, eu pensei que houvesse algo errado, perguntei se ela estava passando bem, eu para ela sentar
(...).”
(Pedro Leocaldio)

“(...) foi feito abordagem normal; pedimos para o ocupante sair (...); eu falei para o sargento assim, que quando fosse abordar o carro, eu sempre vou sai para fazer a busca veicular, tiro o colete fico à vontade, vejo no banco (...);
ele disse para olhar a expressão dos dois, e, quem entregou foi ela e não ele, porque ela ficava olhando muito para mim (...); quando eu estava fazendo a busca do lado dela, ela estava como passageira
, ele que estava dirigindo (...);
eles estavam olhando muito,
tinha um dos dois que fumava, agora não me recordo, mas que não parava de fumar (...); eu pensei, já que ele era mecânico,
peguei a ferramenta dele e eu comecei a desmontar (...) tudo a parte do console do câmbio, a hora que eu puxei estava tudo embalado,
umas duas sacolas;
eu chamei os dois, mostrei, e perguntei de quem era a propriedade; ele disse que era para consumo próprio, e, eu disse que a quantidade era muito grande
; chegamos em Barra e constatamos que ele tinha passagem (...); a droga estava em pedaços (...).”
(Salin Ale de Campos Untar)

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Orientativo nº 8).

Não bastasse, a quantidade/diversidade e o fracionamento dos entorpecentes apreendidos em poder do casal e a forma em que os transportavam são indicativos concretos da traficância.

Anoto que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente pelo tráfico, especialmente porque é comum a figura de traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado Criminal nº 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Consigno ainda que o tráfico constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer uma das condutas nele descritas, dentre as quais “transportar” e “trazer consigo” substância entorpecente com destinação mercantil (TJMT, Enunciado Criminal nº 7).

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a condenação dos réus pelo tráfico de drogas.

Colaciono os seguintes julgados deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“É inadmissível (...) a desclassificação para o de posse de entorpecente ilícito para uso exclusivo, se a sentença condenatória, se baseia em elementos de convicção idôneos e convincentes quanto à certeza da existência do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas.”
(N.U 0007338-83.2019.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 23/06/2020)

Do apenamento da ré MÔNICA

Na primeira fase, o juiz da causa estabeleceu a pena-base em 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, ao negativar a culpabilidade, os maus antecedentes, a conduta social e a personalidade, como também a quantidade de droga,
in verbis
:

“(...) a ré agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. (...) a ré responde Executivo de Pena na Comarca de Cuiabá (Processo nº 10431-72.2009). (...). Ante a presença dos mencionados extratos criminais, entendo que se afiguram como elementos aptos a desaboná-lo quanto a sua conduta social e personalidade. (...) a ré foi flagrada com elevada quantidade de droga embalada para venda.”

A quantidade/variedade das drogas autoriza a majoração da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006.

Lado outro, as fundamentações da culpabilidade, dos maus antecedentes, da conduta social e da personalidade mostram-se inidôneas.

A culpabilidade deve ser afastada porquanto
“os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios do tipo penal, tais como serem condutas nefastas para a sociedade (...), e também o móvel de diversos outros crimes’”
(EDcl no AgRg no AREsp 178.922/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 19/12/2017).

Quanto aos maus antecedentes, infere-se que a condenação utilizada para negativar tal circunstância teve sua pena efetivamente cumprida em
28.12.2008
(n° 10431-72.2009.811.0042, Código:144166), ao passo que crime em análise foi praticado em
3.11.2018,
ou seja, quase 10 anos entres os dois registros, o que justifica o seu afastamento.

O STJ possui entendimento no sentindo de que, quando os registros da folha de antecedentes do agente são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento,
in verbis
:

“Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas
. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes" (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 16/4/2018).
Na hipótese, infere-se que as condenações utilizadas para o reconhecimento dos maus antecedentes tornaram-se definitivas há mais de 10 anos (e-STJ fls. 187/193). Assim, o caso dos autos atrai a aplicação do raciocínio exposto no precedente citado
.”
(AgRg no HC 693.127/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, 17/12/2021)

Igualmente, o histórico criminal da agente não permite concluir que a sua personalidade/conduta social é voltada à prática criminosa, consoante o seguinte aresto do STJ:

“Não basta para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como personalidade voltada para a prática de crimes.”

(HC 525.851/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 30/09/2019)

Com efeito, mantida apenas a quantidade das drogas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, correspondente à fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, não foram identificadas agravantes ou atenuantes, razão pela qual transformo a pena basilar em provisória.

Na terceira fase, considerando o afastamento dos maus antecedentes e também o preenchimento dos demais requisitos [primariedade, ausência de provas de envolvimento com organização criminosa e de dedicação às atividades criminosas], reconheço em favor da ré a minorante do tráfico privilegiado, no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Com efeito, torno a pena definitiva da apelante MÔNICA em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritiva de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

Do apenamento do réu CLEILTON

Não obstante o apelante tenha requerido apenas a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, revejo, de ofício, a sua dosimetria, em todas as fases.

Na primeira fase, o juiz singular fixou a pena basilar em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ao negativar a culpabilidade [
problema social gravíssimo
] e a quantidade/variedade dos entorpecentes.

Como dito, a culpabilidade deve ser extirpada porquanto
“os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios do tipo penal, tais como serem condutas nefastas para a sociedade (...), e também o móvel de diversos outros crimes’”
(EDcl no AgRg no AREsp 178.922/RN).

Lado outro, a quantidade/variedade das drogas autoriza a majoração da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006.

Por conseguinte, preservada a quantidade/variedade das drogas, estabeleço a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, correspondente ao patamar de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, inexistem atenuantes. Por outro lado, foi identificada, corretamente, a agravante da reincidência [nº 2000074-43.2019.8.11.0011, trânsito em julgado em
20.9.2018
, SEEU], motivo pelo qual mantenho a elevação da pena provisória na fração de 1/6 (um sexto), para fixá-la em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não reconheço a minorante do tráfico privilegiado, porquanto o réu não preenche o requisito da primariedade.

Assim sendo, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime fechado, sem substituição por restritivas de direito (CP, arts. 33 e 44).

Com essas considerações:

1)
DESPROVEJO
o apelo de
CLEILTON FRANCISCO DE OLIVEIRA PIMENTEL.

Outrossim,
de ofício
, readéquo a sua pena para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime fechado;

2)
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
MÔNICA DOURADO RODRIGUES
para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritiva de direito, a serem definidas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022